Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESCONTINUIDADE DE PRODUÇÃO DO VEÍCULO BASE. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. OSCILAÇÃO NATURAL DO MERCADO. COBRANÇA DAS PARCELAS. PROPORCIONAL AO AUMENTO DO VALOR DO VEÍCULO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. Nos contratos de consórcio, em que a parte é a destinatária final do prêmio ofertado pelo prestador do serviço, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. Havendo previsão contratual de substituição do veículo base em razão da descontinuidade da produção do anterior, e considerando a variação do preço do automóvel pela oscilação natural do mercado, não há se falar em cobrança abusiva das prestações se o valor das parcelas respeitou todas as cláusulas expressamente consignadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.